Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703185-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA - EPP, LUIZ CARLOS PALÁCIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA – EPP e LUIZ CARLOS PALÁCIO cujo escopo é a reforma da decisão de ID 220633497 proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0747111-61.2023.8.07.0001 pelo Juízo da 02a Vara Cível de Ceilândia - DF. Na origem, o despacho agravado ID. 220633497 tem o seguinte conteúdo: Nada a prover acerca do pedido da parte exequente, visto que, ao contrário do que afirma, não é razoável presumir que os executados estejam na posse de bens penhoráveis, já que as pesquisas nos sistemas restaram infrutíferas. Assim, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis ou diga se prefere a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A exequente apresentou petição requerendo o deferimento de pesquisa pelo sistema informatizado SNIPER, a fim de verificar os relacionamentos do devedor (ID 223490850). Sobreveio decisão interlocutória de ID 223730740, na qual o juízo singular assim se manifestou: Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Assim, intime-se o credor para que em até 5 dias aponte outras formas com vista à satisfação de seu crédito, sob risco de suspensão. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento contra o despacho de ID 220633497. Inicialmente, alega que o juízo de primeiro grau indeferiu seus pedidos, conforme ID no 220633497. Sustenta que a r. decisão recorrida considerou não ser razoável presumir que o executado esteja na posse de bens penhoráveis. Acrescenta que, na residência do executado, podem ser localizados bens móveis passíveis de penhora por meio de diligência do oficial de justiça. Pontua que a diligência depende exclusivamente do oficial de justiça, tendo em vista que é impossível para a agravante adentrar na residência da parte contrária e obter informações sobre a existência de bens penhoráveis. Argumenta que não há como presumir que o executado não possua bens penhoráveis em sua residência, tornando-se necessária a expedição de mandado para que o oficial de justiça verifique a existência de bens passíveis de penhora. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, pleiteia o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de mandado de constatação e penhora de bens móveis localizados na residência do segundo agravado. Preparo recolhido no ID 68350710. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID de origem 220633497. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. O pronunciamento de ID 220633497 é desprovido de conteúdo decisório, uma vez que o juízo nada decidiu naquela ocasião, limitando-se a dar andamento ao processo. O juízo apenas consignou que nada tinha a prover acerca do pedido da parte exequente, visto que, ao contrário do que esta afirmava, não era razoável presumir que os executados estivessem na posse de bens penhoráveis, especialmente porque as pesquisas realizadas nos sistemas restaram infrutíferas. Na oportunidade, intimou a parte exequente para que indicasse bens penhoráveis ou informasse se preferia a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O pronunciamento judicial ora recorrido possui, portanto, natureza de despacho, porquanto nada decidiu a respeito do mérito da demanda, tampouco acerca de questões processuais, limitando-se a impulsionar o andamento da ação. E, de acordo com a previsão do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante em situações análogas, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matéria já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 07179669420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 11 fev. 2025.